Tribunal: TJPA
Processo: 0020237-54.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020237-54.2020.8.14.0401

APELANTE: ALAN LOBO VIANA, IGOR VICTOR DIAS ROQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA PENA DE MULTA. DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a pena de multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Igor Victor Dias Roque e Alan Lobo Viana, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, ambos, que os condenou às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 53 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Num. 10155179 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais voltam-se à absolvição dos apelantes, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (Num. 10155200 - Pág. 1 a 10).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 10155203 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 10330468 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Da sentença, faz-se oportuno destacar (Num. 10155179 - Pág. 2 a 3):

A materialidade está comprovada com base nas seguintes provas: termo de apreensão de objeto de fls. 23, autos em apenso, que comprova a apreensão do celular da vítima, poucos minutos após a prática delitiva em poder dos réus. Além disso, os policiais ouvidos em audiência aduziram que o crime ocorreu em concurso de agentes, e que a vítima fora ameaçada a não reagir.

A autoria do crime é inconteste, pois, a prova oral produzida durante a audiência de instrução conduz à certeza necessária para formar convicção acerca da condenação.

Os policiais foram uníssonos em afirmar que prenderam os denunciados de posse do celular da vítima, roubados minutos antes, sendo que a vítima confirmou a ocorrência do crime quando telefonou para o celular roubado e compareceu à delegacia para recuperar o aparelho.

Os denunciados, em que pese negarem a prática delitiva, não deram explicação plausível para suas prisões de posse do celular roubado da vítima.

Os depoimentos dos policiais militares são claros, uníssonos e coerentes, não havendo qualquer razão para que este juízo não lhes dê credibilidade, nem que a negative dos réus preponderem em relação a eles, posto que está claro que pretendem se livrar desesperadamente da acusação, não apresentando razão suficientemente lógica para terem sido apreendidos com o celular da vítima.

Constato, desse modo, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos constantes nos autos, correlacionando-a a posicionamento jurisprudencial.

As provas expostas pela acusação são suficientes ao édito condenatório em questão, haja vista a coesão dos relatos extrajudiciais da vítima (Num. 10155086 - Pág. 3) e os judiciais dos policiais militares, detentores de fé pública, que efetuaram a prisão em flagrante dos então apelantes.

Dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência, extraio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

2. A alegada nulidade por colidência de defesas não foi apreciada na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Caberia a defesa opor embargos de declaração a fim de suprir tal omissão. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

Não há, destarte, como acolher arguição absolutória exposta no recurso.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária, é válido enfatizar, correção no que concerne à dosimetria pena privativa de liberdade imposta a cada um dos apelantes; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a eles.

O mesmo não pode ser dito, entretanto, em relação à reprimenda pecuniária; pois esta deve ser proporcional àquela.

Aplicada a punição concernente à reclusão no mínimo legal, assim também deve ser a de multa.

Logo, para cada um dos apelantes, redimensiono, de ofício, esta para 13 dias-multa.

No mais, não há nada a que modificar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, II E V, DO CPB. PENA DE MULTA. OFENSA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A definição da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da reprimenda privativa de liberdade aplicada.

2. Caso no qual a pena de multa não restou legalmente estipulada, na medida em que, além do não atendimento às regras do sistema trifásico, deixou de guardar proporcionalmente com a sanção carcerária cominada, pelo que, deve ser corrigida.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007070-38.2018.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, tão somente, o
quantum
da pena de multa.

É o voto.

Belém, 01/08/2024